Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713946-33.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. É nula a sentença proferida sem antes oportunizar a manifestação do credor sobre os documentos apresentados pela parte devedora, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC. 2. Os créditos decorrentes de taxas condominiais possuem natureza propter rem e caráter extraconcursal, conforme o art. 84, III, da Lei no 11.101/2005, não se sujeitando aos efeitos do plano de recuperação judicial, nem ao quadro geral de credores. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução de créditos condominiais, ressalvados os atos de constrição que possam comprometer a continuidade das atividades empresariais. 4. Apelação provida para desconstituir a sentença e determinar que a execução prossiga. Unânime. A parte recorrente alega violação ao artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, defendendo a natureza concursal do crédito perseguido in casu. Afirma que os débitos condominiais são anteriores ao ajuizamento da recuperação judicial do recorrido, sendo, por conseguinte, concursais. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FERREIRA LOFFLER, OAB/RJ 148.445. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 e na OAB/MG 99.065. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, bem como ao dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. NÃO SUJEIÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que "as dívidas condominiais, ainda que anteriores ao pedido de recuperação judicial do devedor, na classe dos créditos extraconcursais, em razão de estarem inseridas no conceito de 'despesas necessárias à administração do ativo', não se sujeitam à habilitação de crédito e à suspensão das ações e execuções previstas na Lei n. 11.101/2005" (AgInt no AREsp 2.433.276/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.135.681/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, bem como ao pagamento de multa diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FERREIRA LOFFLER, OAB/RJ 148.445, e as referentes a parte recorrida, em nome do advogado LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 e na OAB/MG 99.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002